Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725312-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO MODAL S.A. RECORRIDO: LEONARDO ARAÚJO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CADASTRAMENTO NO PJE – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. EMPRESAS E ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS. PORTARIA GC 160/17, DO TJDFT. LEI No 11.419/06. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cadastramento das empresas e das entidades públicas ou privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, tem caráter cogente, notadamente porque a redação contida no artigo 2o da Portaria GC 160/2017 reafirma a redação do artigo 246, § 1o do Código de Processo Civil e permite que as comunicações ocorram de forma célere e efetiva. 2. O juízo de origem verificou que a parte autora/apelante não estava cadastrada no sistema PJE para receber intimações, motivo por que determinou emenda à inicial, sob pena de indeferimento da inicial, ante a exigência de cadastro da entidade no mencionado sistema. 3. Transcorrido o prazo assinalado pelo juízo de origem, o autor/apelante quedou-se inerte em atender o comando judicial e, em assim sendo, sujeitou-se à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 246, §1o, 319, 320, 321 e 1.051, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o cadastramento da parte autora no sistema PJE do tribunal para recebimento das citações e intimações não é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo capaz de gerar o indeferimento da petição inicial. Afirma que está devidamente qualificado e representado por seu advogado, que recebe as intimações em seu nome, inexistindo prejuízo à celeridade processual. Acrescenta que o ordenamento jurídico não comina qualquer sanção pelo não cadastramento da parte, o qual somente deve ser cumprido onde a parte tem sede ou filial que, no caso do recorrente é no Rio de Janeiro. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 246, §1o, 319, 320, 321 e 1.051, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento da Corte Superior: “Não sendo efetuado o cadastro previsto no artigo 1.050 do CPC/2015 nesta Corte para fins de intimação pessoal eletrônica, nos termos dos artigos 183, § 1o, in fine, e 246, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, considera-se intimada a parte com a publicação do decisum no Diário da Justiça eletrônico, na forma do artigo 272 do CPC/2015” (AgInt no AgInt na SLS n. 2.779/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025